Tribunal: TJES
Processo: 5010812-51.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010812-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRANISLAV PANEVSKI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGOS 109, V, E 110, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CONDENADO PRESO POR OUTRO MOTIVO – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INTELIGENCIA DO ART. 116, § ÚNICO, DO CP - AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme redação do art. 116, § único do CP, o prazo prescricional da sentença transitada em julgado não irá correr, se o condenado por outro motivo estiver preso.

2. Conforme dispõem os artigos 109, V, e 110, ambos do CP, a sentença transitada em julgado, que fixou a pena definitiva em 02 (dois) anos terá o prazo prescricional de 04 (quatro) anos.

4. AGRAVO PROVIDO
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010812-51.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: BRANISLAV PANEVSKI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: FAYDA BELO DA COSTA GOMES - ES24956-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Execução Penal interposto pela defesa de
BRANISLAV PANEVSKI
, visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Viana/ES, que indeferiu o pedido de declaração da extinção da punibilidade do agravante em decorrência da prescrição da pretensão executória.

Em sede de razões recursais, a defesa sustenta que ocorreu a prescrição da pretensão executória.

No caso em tela, o ora agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do delito de uso de documento falso (artigo 304 do CP).

Ao compulsar detidamente os autos, verifico que a sentença fora transitada em julgado para ambas as partes em 01/09/2015.

Registra-se que conforme informações da decisão combatida, bem como exame nos sistemas SEEU e INFOPEN, nota-se que o agravante já estava preso por outro motivo desde 04/11/2010, evadindo-se do presídio no dia 14/02/2019, e sendo recapturado em 10/10/2019.

Conforme inteligência do artigo 116, § único, do CP, o prazo prescricional da sentença transitada em julgado ficará suspenso, durante o tempo em que o condenado está preso por outro motivo.

Deste modo, conclui-se que durante o trânsito em julgado, dia 01/09/2015, e a data da fuga, 14/02/2019, o prazo prescricional esteve suspenso, por força de previsão legal (Art. 116, § único, CP).

Logo, vislumbra-se que o prazo prescricional começou efetivamente a contar, na data da recaptura, 10/10/2019, e não no dia do trânsito em julgado, 01/09/2015.

De acordo com os artigos 109, V, e 110, ambos do CP, a pena de 02 (dois) anos fixada na sentença transitada em julgado, prescreverá em 04 (quatro) anos.

Diante do exposto, observa-se que não se operou a prescrição da pretensão executória, haja vista que não se passaram 04 (quatro) anos desde o dia da recaptura do agravante, dia 10/10/2019.

Nesse sentido, também é o entendimento da Procuradoria de Justiça.

Ante o exposto, na esteira do pensamento manifestado pela Procuradoria de Justiça, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.